Tribunal: TJES
Processo: 5021932-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021932-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: MARCELO MARCAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 4º, II, DO DECRETO Nº 3.298/99. MÉDIA DAS FREQUÊNCIAS. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE INCLUSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CEBRASPE e PETROBRAS contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por candidato aprovado em concurso público, determinou à banca examinadora que avaliasse a deficiência auditiva do autor pela média das frequências audiométricas, assegurando-lhe, caso enquadrado como PCD, a inclusão na lista de aprovados e a respectiva classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o enquadramento da deficiência auditiva deve observar interpretação literal do art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/99 — perda mínima de 41 dB em cada frequência isoladamente; e
(ii) estabelecer se é juridicamente legítima a atuação judicial para adotar o critério da média das frequências, à luz da finalidade inclusiva da política pública e das evidências técnico-científicas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal do art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/99 é afastada quando conduz a resultado incompatível com a finalidade constitucional de inclusão social (CF, art. 37, VIII), impondo-se hermenêutica que maximize a proteção ao direito fundamental da pessoa com deficiência.

A literatura técnico-científica, bem como o Parecer nº 44/2019 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, adota a média como parâmetro adequado para aferição de perda auditiva, revelando que a análise isolada de cada frequência não reflete o real comprometimento funcional.

A jurisprudência deste Tribunal consolida o entendimento de que a aferição da deficiência auditiva deve considerar a média das frequências (500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz), por ser método compatível com o conceito de deficiência previsto no art. 3º, I, do Decreto nº 3.298/99 e com a finalidade inclusiva da reserva de vagas.

Provas juntadas aos autos demonstram que a média das frequências supera o patamar de 41 dB, além de evidenciar evolução do quadro auditivo, confirmando a deficiência bilateral do autor.

A recusa das apelantes em considerar o conjunto probatório e a média audiométrica constitui formalismo excessivo, passível de controle judicial, não configurando invasão ao mérito administrativo, mas mera correção de ilegalidade.

A adoção do critério da média não viola isonomia, pois alinha o procedimento do certame às normas técnicas atualizadas e à jurisprudência reiterada, assegurando tratamento igualitário a todos os candidatos com deficiência auditiva real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A interpretação do art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/99 deve considerar a finalidade inclusiva da reserva de vagas prevista no art. 37, VIII, da Constituição, adotando-se a média das frequências audiométricas como critério adequado para aferição da deficiência auditiva.

A atuação judicial é legítima para afastar formalismo incompatível com a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, quando o ato administrativo se baseia exclusivamente na análise isolada de uma frequência, em desconformidade com as evidências técnico-científicas e com a jurisprudência consolidada.

Comprovada, pela média audiométrica e pelos laudos apresentados, a perda auditiva bilateral igual ou superior a 41 dB, impõe-se a manutenção do candidato na concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Decreto nº 3.298/99, arts. 3º, I, e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0008142-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.08.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0021167-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.11.2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002265-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.05.2021;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5010817-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021932-82.2023.8.08.0024

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

APELADO: MARCELO MARÇAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
e por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARCELO MARÇAL,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para determinar que a banca examinadora do concurso utilize como critério para aferição da perda auditiva do autor a média das frequências e não a perda em todas as faixas. Com o resultado desta análise pela banca, na forma como ora determinado por este juízo, caso o autor seja considerado deficiente auditivo, como consequência lógica, deve ser incluído na lista de aprovados como deficiente e classificado conforme sua pontuação no certame
”.

Em suas razões (id. 14487444), o CEBRASPE defende a estrita legalidade e vinculação ao edital, sustentando que a administração está adstrita aos critérios objetivos previstos no Decreto nº 3.298/99, que exige perda auditiva isolada em cada uma das frequências listadas.

Alega violação ao princípio da separação dos poderes, sustentando que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que afirma não ter ocorrido.

Argumenta que os laudos particulares não se sobrepõem à conclusão da equipe multiprofissional oficial e especializada do certame.

E mais: a alteração de critérios para um único candidato fere a isonomia, além do que a manutenção de candidato eliminado gera prejuízos ao erário e à segurança jurídica do certame.

Por sua vez, a PETROBRAS (id. 14487441) argumenta a impossibilidade de anulação do ato administrativo, porquanto o apelado apresenta limiar menor que 41 dB na frequência de 500Hz em ambos os ouvidos, não se enquadrando na definição legal de pessoa com deficiência auditiva.

Invoca, ainda, os princípios da vinculação ao edital e igualdade, ressaltando que as regras do certame eram de conhecimento geral e que a alteração de critérios viola a isonomia entre os candidatos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Ao ajuizar a presente demanda, sustentou o autor que se inscreveu no Processo Seletivo Público (Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1) para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, concorrendo às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), em razão de deficiência auditiva bilateral.

Narrou que, após aprovação nas provas objetivas, foi considerado inapto na avaliação biopsicossocial sob o fundamento de que, embora apresentasse perda auditiva nas frequências de 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, obteve limiar inferior a 41 dB na frequência de 500 Hz, conforme interpretação literal do Decreto nº 3.298/99.

A sentença impugnada, conforme mencionado, reconheceu a ilegalidade da exclusão, determinando a reintegração do candidato à lista de aprovados na condição de PCD, acolhendo a tese de que a aferição deve considerar a média das frequências.

Assim, a controvérsia central reside na definição do critério para enquadramento de candidato como Pessoa com Deficiência (PCD) auditiva em concurso público: se deve prevalecer a interpretação literal e restritiva do art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/99 (exigindo perda de 41 dB em cada frequência isoladamente) ou uma interpretação finalística e sistêmica (considerando a média das frequências ou a incapacidade funcional).

Pois bem.

O Decreto nº 3.298/99, regulamentando a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, considera como deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.

Não obstante, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, em seu Parecer nº 44, de 13 de dezembro de 2019, pontuou que tal descrição “
é incongruente com as literaturas nacional e internacional de Audiologia, que referenciam diversas classificações para determinar o grau da perda auditiva. Neste sentido, todas trazem o uso da média tritonal ou quadritonal calculada entre os limiares auditivos obtidos em frequências específicas
”.

Concluiu ainda que “
a deficiência auditiva seja considerada como perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma na média das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 4.000Hz
”.

Nesse contexto, a interpretação literal e isolada de cada frequência, defendida pelos apelantes, colide com o princípio da razoabilidade e com o próprio escopo da política afirmativa de inclusão social, insculpida no art. 37, VIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a exigência de perda auditiva em todas as frequências previstas no decreto, de forma cumulativa e isolada, é excessivamente restritiva, devendo-se adotar o cálculo da média aritmética das frequências para aferir a perda auditiva global.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA. DEFICIENTE AUDITIVO. DEMONSTRAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em se tratando de direitos fundamentais, estes devem ser interpretados de modo a lhes garantir máxima efetividade, de modo tal que a norma em discussão deve ser interpretada de forma a garantir a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal. 2. Não obstante a interpretação literal do inciso II do artigo 4º do Decreto 3.298/99 possa conduzir à conclusão de que para enquadrar como portador de deficiência auditiva o indivíduo tem que possuir perda auditiva de 41 dB em cada uma das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, tal norma deve ser interpretada em consonância com os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 3.
A melhor interpretação a ser dada à legislação aplicável ao caso é a de que, para configuração da deficiência auditiva, deve-se levar em conta a média obtida nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. 4. Hipótese em que resta configurada a condição de deficiente auditivo do impetrante, ora recorrido, confirmada por laudos médicos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJES, Apelação Cível nº 0008142-24.2020.8.08.0024, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA. 3ª Câmara Cível, Julg: 21/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – DEFICIENTE AUDITIVO – COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO DE CONTINUAR PARTICIPANDO DO CERTAME - LISTA DE INSCRITOS PARA AS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que o requerente/apelado foi desclassificado da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, porquanto fora constatado pela banca organizadora que na frequência de 2.000Hz o autor não possui perda auditiva superior a 40 decibéis, embora o possua nas demais frequências. 2. Verifica-se dos laudos médicos que companham a inicial que o autor possui deficiência auditiva bilateral, enquadrando-se na previsão do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.926/04, partindo-se do critério de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média das deficiências constadas nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 3. Ademais, houve prova pericial produzida no curso do processo reveladora de que “O paciente é portador de deficiência auditiva bilateral desde antes da realização do concurso em questão. Levando em consideração as principais classificações internacionais em perda auditiva já citadas anteriormente ( Lloyd e Kaplan 1978; Davis 1970/1978; OMS 2020) o mesmo apresenta perda profunda a direita (surdez completa) e surdez moderada em orelha esquerda”. 4. Constata-se, outrossim, a existência de Pareceres do Conselho Federal de Fonoaudiologia indicativos de que as literaturas nacional e internacional de Audiologia, que referenciam diversas classificações para determinar o grau da perda auditiva, trazem o uso da média tritonal ou quadritonal calculada entre os limiares auditivos obtidos em frequências específicas. 5. Note-se, com isso, que tanto a prova pericial dos autos quanto
as evidências extraídas dos pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia sinalizam no sentido de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média dos resultados obtidos em cada frequência e, partindo-se dessa premissa, o autor se enquadra como deficiente auditivo bilateral, na forma do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99.
6. Por conseguinte, em que pese o inconformismo do ente estatal, é cediço que embora não caiba, em regra, ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, é pacífico o entendimento de que é possível a atuação judicial para afastar ilegalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0021167-41.2019.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGA RESERVADA – DEFICIENTE AUDITIVO – DEMONSTRAÇÃO DA DEFICIÊNCIA – CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o ente estatal recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar o direito do impetrante, ora agravado, de concorrer às vagas reservadas no concurso público prestado. 3. Em se tratando de direitos fundamentais, estes devem ser interpretados de modo a lhes garantir máxima efetividade, de modo tal que a norma em discussão deve ser interpretada de forma a garantir a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal. 4. Não obstante a interpretação literal do inciso II do artigo 4º do Decreto 3.298/99 possa conduzir à conclusão de que para enquadrar como portador de deficiência auditiva o indivíduo tem que possuir perda auditiva de 41 dB em cada uma das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, tal norma deve ser interpretada em consonância com os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 5.
A melhor interpretação a ser dada à legislação aplicável ao caso é a de que, para configuração da deficiência auditiva, deve-se levar em conta a média obtida nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002265-90.2020.8.08.0000 – Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – J. 13/05/2021).

No caso dos autos, a audiometria apresentada pelo candidato demonstrava que a média de suas perdas auditivas superava o patamar de 41 dB, caracterizando a deficiência funcional necessária para a reserva de vaga.

Portanto, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar, pois a eliminação do candidato foi baseada exclusivamente no não atingimento do limiar em uma única frequência isolada, quando o conjunto probatório demonstra a deficiência auditiva bilateral e a média superior ao exigido.

Por fim, destaco que
outra não foi a conclusão desta Câmara ao julgar o agravo de instrumento interposto pela PETROBRÁS em face da decisão que deferiu o pedido liminar, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - VAGAS PARA PCD - DEFICIÊNCIA AUDITIVA - DEMONSTRADA - UTILIZAÇÃO DA MÉDIA DA PERDA AUDITIVA CONSIDERANDO TODAS AS FREQUÊNCIAS SONORAS - CONTINUAÇÃO NO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aferição da deficiência deve se dar pela média das frequências e não pela perda em todas as faixas. Precedente do STJ. 2. Tal entendimento foi firmado com base no Parecer nº 31, de 1º de março de 2008, emitido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia - CFFa, o qual assentou que "é considerada pessoa portadora de deficiência auditiva o indivíduo que possua perda auditiva bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma, na média das frequências de 500HZ, 1000HZ, 2000HZ e 3000HZ". 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010817-39.2023.8.08.0000, Relator: Des. JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível, Julgado em: 31/01/2024).

Firme no exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)